Tribunal: TJMT
Processo: 0008125-20.2016.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0008125-20.2016.8.11.0064
RECORRENTE: LUÍS GUILHERME DE SOUZA APORTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUÍS GUILHERME DE SOUZA APORTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 78692983):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA DE ROLAMENTO E EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO LAUDO DE ALCOOLEMIA E SUA IMPRESTABILIDADE POR AUSÊNCIA DO NOME E ASSINATURA DO APELANTE – REALIZAÇÃO DO EXAME EXAUSTIVAMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – EXAME COM NUMERAÇÃO VINCULADA AO AUTO DE INFRAÇÃO ONDE CONSTAM TODAS AS INFORMAÇÕES DO APELANTE – FALTA DE NOME E ASSINATURA – MERA IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PROVA TESTEMUNHAL, ADEMAIS, QUE COMPROVA OS SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – APELANTE QUE TINHA DIFICULDADE ATÉ PARA FICAR EM PÉ – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA PELA PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL – 3. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRELEVÂNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO CRIME PELO APELANTE QUE FUGIU DO LOCAL – ROBUSTO ACERVO PROVATÓRIO APTO A DEMONSTAR A SUA CULPA – CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão e de embriaguez ao volante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.
2. A negativa inverossímil do apelante de que não tenha realizado o teste de alcoolemia deve ser desprezada, quando completamente dissonante com os demais elementos probatórios colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. A eventual ausência do nome e da assinatura do apelante no respectivo extrato do teste não comprometem a idoneidade do exame de alcoolemia realizado, quando o referido documento está com a sua numeração vinculada ao auto de infração onde contam todas os dados de identificação daquele, cumprindo asseverar, ademais, que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e, até que se prove o contrário, e são elaborados pautados pelo princípio da legalidade. Além disso, a constatação de embriaguez realizada por agentes policiais que atenderam a ocorrência e foram testemunhas oculares de que o apelante sequer conseguia parar em pé de tão embriagado que estava, mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames.
3. A ausência da perícia do acidente de trânsito, que deixou de ser realizada pelo desaparecimento dos vestígios pelo fato de o apelante ter empreendido fuga do local do acidente, não macula a sentença condenatória que foi baseada no robusto conjunto probatório colhido nas duas fases da persecução penal.
4. Apelo desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 80553964), o recorrente sustenta violação ao artigo 158 do CPP, bem como ao artigo 277 do CTB, pugnando pela admissão e provimento recursal para absolver o recorrente pelos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, e subsidiariamente, o redimensionar a pena fixada.
Recurso tempestivo (Id. 80752988).
Contrarrazões (Id. 82448479).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 158 do CPP e ao artigo 277 do CTB, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de insuficiência de provas para a condenação demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA.MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).
3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 302 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação da recorrente pelo cometimento do crime do 302 do Código de Trânsito Brasileiro foi fundamentada nas provas judicializadas carreadas aos autos.
2. Esta Corte Superior entende que "a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da integridade do édito condenatório". (AgRg no HC 118.761/MS, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 16/03/2009). 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição da recorrente, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1220472/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)”
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. DECRETO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O recorrente, condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), sustenta violação ao art. 386, VI, do CPP, aduzindo insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório.
2. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, para afastar o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, implicaria necessário reexame de provas, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 633.151/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015)”
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça